Tribunal: TJMT
Processo: 1032787-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032787-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (APELADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S.A (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO RECONHECIDO PELO ESTADO. MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de ICMS-DIFAL referente ao mês de maio de 2019, no valor de R$ 178.069,53. Após o reconhecimento administrativo do pagamento integral do tributo, o Estado retificou a CDA n. 20224867, mantendo apenas multa de R$ 49.451,38. A executada, TIM S.A., apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade do título por inexistência de mora e por alteração indevida de seus fundamentos jurídicos. A sentença acolheu a exceção, extinguiu a execução fiscal com base no art. 803, I, do CPC e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a manutenção de multa prevista no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei Estadual n. 7.098/98 — cuja hipótese de incidência é a falta de recolhimento do imposto — quando o próprio Estado reconhece o recolhimento integral do tributo cobrado na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA original e a retificada se fundam na penalidade pela “falta de recolhimento do imposto”, e não por atraso ou outra infração acessória, sendo fato incontroverso nos autos que o ICMS-DIFAL foi recolhido tempestivamente, conforme reconhecido pela própria Fazenda Pública estadual.

4.

O reconhecimento administrativo do pagamento do tributo possui caráter vinculante e afasta o suporte fático-jurídico da penalidade imposta, tornando inexigível a multa por ausência de fato gerador.

5.

A manutenção da multa com o mesmo enquadramento legal, mesmo após exclusão do tributo principal da CDA, configura contradição insanável e vício substancial do título executivo, nos termos do art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80.

6.

A tese de autonomia da penalidade tributária, prevista no art. 113, § 3º, do CTN, não se aplica ao caso, pois a multa em questão não decorre do descumprimento de obrigação acessória, mas sim de obrigação principal (recolhimento do tributo), cuja adimplência foi reconhecida.

7.

Ainda que se discutisse a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, o fato de o tributo ter sido recolhido no prazo ordinário afasta a configuração de mora e, por consequência, a própria exigibilidade de qualquer penalidade moratória.

8.

A alteração substancial do conteúdo da CDA, com exclusão do tributo e manutenção da multa sob o mesmo fundamento legal, viola os requisitos de validade do título executivo e justifica sua nulidade.

9.

Correta a fixação de honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido (R$ 49.451,38), majorados em grau recursal para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a Certidão de Dívida Ativa que cobra multa por “falta de recolhimento do imposto” quando o tributo teve seu pagamento integral reconhecido administrativamente pelo próprio ente tributante.

2.

A manutenção da penalidade sob a mesma fundamentação legal após exclusão do tributo principal configura vício insanável, por contrariar os requisitos legais da CDA.

3.

A multa prevista no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei Estadual n. 7.098/98 não possui autonomia quando vinculada ao não pagamento de obrigação principal já adimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, § 3º, e 202, III; CPC, arts. 803, I, e 85, § 11; Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, art. 47-E, I, ‘n’.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0005399-87.2012.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.02.2023, DJE 26.02.2022; STJ, REsp n. 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016; STJ, RMS n. 53.989/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.04.2018, DJe 23.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1032787-90.2022.8.11.0041, extinguiu a demanda, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20224867, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese: (i) a inadequação da via da exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória; (ii) a legalidade do Regime Administrativo Cautelar; (iii) a autonomia da multa, nos termos do art. 113, §3º do CTN; e (iv) a manutenção da presunção de certeza e liquidez da CDA.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que o pagamento do tributo principal restou incontroverso e que a manutenção da multa, diante da inexistência de mora, é ilegal.

Reitera que o regime cautelar aplicado configura sanção política e sustenta a nulidade do título em razão da alteração de seus fundamentos jurídicos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o recorrente visa à reforma da sentença que, nos autos da Execução Fiscal, extinguiu o feito, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20224867, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confere-se dos autos que

a Execução Fiscal fora ajuizada com o objetivo de promover a cobrança do ICMS-DIFAL referente ao mês de maio de 2019, no valor de R$ 178.069,53 (cento e setenta e oito mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Após garantido o juízo com apólice de seguro, a executada apresentou manifestação em que demonstrou a quitação do tributo principal, juntando documentos comprobatórios e sua Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Em manifestação nos autos, o Estado reconheceu o pagamento do valor principal e promoveu retificação da CDA, excluindo o tributo, mas mantendo a cobrança de multa moratória e acréscimos legais, no montante de R$ 49.451,38 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), sob o fundamento de que o recolhimento fora extemporâneo, em razão da antecipação do vencimento pela imposição de Regime Administrativo Cautelar.

A TIM S.A, ora apelada, por sua vez, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese: a nulidade do título executivo, a inexigibilidade da multa e a configuração de sanção política na antecipação do vencimento do tributo com base em regime fiscal restritivo.

O Juízo de origem acolheu a Exceção, declarou a nulidade da CDA, extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 49.451,38).

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a subsistência de multa especificamente capitulada como sanção pela "falta de recolhimento do imposto" (art. 47-E, I, 'n', da Lei Estadual n. 7.098/98) quando o próprio Estado reconhece que houve recolhimento do tributo.

A controvérsia nos autos se aprofunda na própria validade do título executivo após o reconhecimento, pelo próprio Estado de Mato Grosso, do pagamento integral da obrigação tributária principal (ICMS-DIFAL referente a maio/2019).

Como se verifica dos autos, é fato processual incontroverso, expressamente admitido pelo Apelante, que a obrigação principal – qual seja, o ICMS-DIFAL que motivou a presente execução – foi integralmente quitada pela Executada mediante recolhimento de R$ 238.034,01(duzentos e trinta e oito mil e trinta e quatro reais e um centavo), em maio/2019.

Referido fato não apenas foi comprovado documentalmente por meio de DAR e da Escrituração Fiscal Digital (EFD) correspondente, como foi expressamente reconhecido pelo Exequente após análise técnica de seus órgãos fiscais, culminando com a retificação administrativa da CDA n. 20224867, para excluir o valor do tributo principal, juros e correção monetária.

O Ofício-Informação n. 144/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, juntado aos autos pelo próprio Estado, atesta de forma inequívoca que "o contribuinte procedeu ao recolhimento do ICMS-DIFAL na apuração do mês de maio/2019".

Esse reconhecimento administrativo tem caráter vinculante e gera consequências jurídicas que não podem ser ignoradas na análise da exigibilidade da penalidade remanescente.

Veja-se que a multa que remanesce na Execução Fiscal, conforme consta tanto da CDA original quanto da CDA retificada, está capitulada no art. 47-E, inciso I, alínea 'n', da Lei Estadual n. 7.098/98, que assim dispõe:

"Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

(...)

n) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas a a m deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;"

A leitura atenta do dispositivo legal revela que o fato gerador da penalidade aplicada é, de forma expressa e inequívoca, a "falta de recolhimento do imposto".

Não se trata de multa por atraso no recolhimento, por recolhimento a menor, por recolhimento em prazo diverso ou por qualquer outra modalidade de descumprimento parcial da obrigação tributária. Trata-se, especificamente, de penalidade cuja hipótese de incidência é a ausência de recolhimento do tributo.

Ora, se o próprio Exequente admite que houve o recolhimento do tributo – tanto que retificou a CDA para excluir o principal –, o fundamento fático-jurídico para a imposição da penalidade, tal como capitulado no título executivo, desapareceu por completo.

Assim, não se pode, sob pena de violar a mais elementar lógica jurídica, manter cobrança de multa por "falta de recolhimento do imposto" quando o imposto foi recolhido.

Nesse sentido, note-se que a contradição é insuperável e vicia, de forma radical, o título executivo.

Outrossim, a manutenção da Execução sob o mesmo título, ainda que com valor reduzido, para cobrar uma penalidade cuja hipótese de incidência (a "falta" de pagamento) se provou inexistente, representa uma alteração substancial do lançamento e do próprio fundamento jurídico da exação.

O art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece como requisito essencial da inscrição em Dívida Ativa "a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado".

Por sua vez, o art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) exige que a CDA contenha a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida e a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração do fundamento legal da dívida após sua inscrição em Dívida Ativa configura vício insanável do título executivo:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (INFRAÇÃO AMBIENTAL) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE ALTERA O FUNDAMENTO LEGAL INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Considerando que a CDA executada alterou o fundamento legal da dívida, capitulando-a para diploma legal diverso daquele constante no auto de infração, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III do § 5º, do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, o que implica na nulidade do título executivo e na manutenção da sentença objurgada.

(N.U 0005399-87.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2022)”

No caso dos autos, a CDA original foi emitida para cobrança de tributo e multa por "falta de recolhimento do imposto".

Após reconhecer que houve recolhimento, o Estado retificou a CDA, excluindo o principal, mas mantendo a multa com a mesma capitulação legal.

Essa operação administrativa é juridicamente inviável, pois altera substancialmente o fundamento fático do título: inicialmente, a CDA cobrava multa porque não havia recolhimento; após a retificação, pretende-se cobrar a mesma multa (com a mesma fundamentação legal) admitindo-se que houve recolhimento.

Trata-se de contradição insuperável que vicia o título executivo de nulidade, nos termos dos dispositivos legais acima mencionados.

O Apelante dedica extensa fundamentação à tese da autonomia da penalidade tributária, invocando o art. 113, § 3º, do CTN e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, é pacífico na jurisprudência que a multa por descumprimento de obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal, podendo subsistir ainda que esta seja declarada inexigível, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LIVRO CONTÁBIL. MULTA. INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, visto que a questão da exigibilidade da multa em face de descumprimento de obrigação acessória foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, firmando, contudo, entendimento de que, se a obrigação principal era indevida, a acessória também seria.

2. Na espécie, foi aplicada à empresa contribuinte multa em razão de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, escrituração do Livro Diário no registro público competente, providência atendida tão somente quando se requereu à empresa contribuinte que apresentasse os livros contábeis para viabilizar a fiscalização por parte da autoridade tributária.

3. Nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, a obrigação acessória prevista em "legislação tributária" vincula o contribuinte, bem como terceiro, no objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal.

4. A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art.

122 do CTN).

5. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. "O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária' (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009)" (AgRg no AREsp 783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 5/2/2016.).

Recurso especial provido.

(REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.)

Todavia, essa tese genérica não se aplica ao caso concreto por uma razão muito simples: a multa cobrada nos presentes autos não decorre do descumprimento de obrigação acessória autônoma e independente.

A multa prevista no art. 47-E, I, 'n', da Lei Estadual n. 7.098/98 não sanciona o atraso na entrega de declaração, a ausência de emissão de documentos fiscais, o descumprimento de deveres instrumentais ou qualquer outra obrigação acessória formal.

Ela sanciona, de forma expressa e literal, a "falta de recolhimento do imposto", ou seja, o descumprimento da própria obrigação principal de pagar o tributo.

Portanto, diferentemente das hipóteses que embasam os precedentes invocados pelo Apelante, não estamos diante de penalidade autônoma por descumprimento de dever instrumental, mas sim de penalidade diretamente vinculada ao recolhimento do tributo, cuja quitação foi reconhecida.

A distinção é fundamental e afasta, por completo, a aplicação da tese de autonomia da multa acessória ao presente caso.

De outro norte, embora o Apelante dedique parte substancial de suas razões recursais à defesa da legalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, essa questão se torna secundária diante do reconhecimento do pagamento do tributo.

De todo modo, é oportuno consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a Administração Tributária não pode utilizar-se de meios indiretos de coerção para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos, configurando a denominada "sanção política" vedada pela Constituição Federal:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE. ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE "INAPTA". SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

2. Hipótese em que a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política que dificulta o exercício de sua atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária.

3. Recurso ordinário provido. Embargos de declaração opostos contra a decisão indeferitória do pedido de liminar prejudicados.

(RMS n. 53.989/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/5/2018.)

Dessarte, se o ato administrativo, que antecipou o vencimento do ICMS-DIFAL, é ilegal por sua natureza de sanção política, a consequência lógica é que não se pode imputar mora à Executada por ter recolhido o tributo no prazo ordinário de apuração (maio/2019).

Nessa perspectiva, inexistindo mora, não há fato gerador para multa moratória, tornando-a, por conseguinte, inexigível.

Ademais, como já citado alhures, esse fundamento se torna secundário diante da constatação principal: ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a existência de mora, a penalidade aplicada no caso concreto (art. 47-E, I, 'n', da Lei n. 7.098/98) não é multa moratória por atraso no recolhimento, mas sim multa pela "falta de recolhimento do imposto", hipótese factual que não se configurou.

Assim, confere-se que a sentença recorrida examinou detidamente toda a questão posta nos autos e chegou à conclusão correta: diante do reconhecimento, pelo próprio Estado, do pagamento integral do tributo, não subsiste fundamento fático-jurídico para a cobrança de multa especificamente capitulada como sanção pela "falta de recolhimento do imposto", de modo que merece ser integralmente mantida.

Por fim, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Executada, qual seja, o montante da cobrança remanescente indevidamente postulada (R$ 49.451,38), com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85, § 3º, do CPC.

A fixação se mostra adequada, pois o ajuizamento da Execução Fiscal e a insistência na cobrança após o reconhecimento do pagamento se revelaram indevidos, gerando à parte contrária o ônus de se defender em juízo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da cobrança remanescente (R$ 49.451,38), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026